Tribunal: STF
Processo: HC 212058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Indeferimento de prova. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 722.818/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343. Por força de liminar concedida nos autos do processo nº 22600-25.2021.8.26.0000 do Tribunal de justiça do Estado de São Paulo, foi concedida liberdade provisória ao acusado. 



3. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. Inconformada, a defesa impetrou writ originário perante o tribunal de origem, sendo que a ordem foi denegada.



4. Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ (nº 722.818). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal “ por parte do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, no processo sob o n.º 1500410-63.2021.8.26.0546, quando INDEFERIU O PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXICOLÓGICA INTENTADO NA DEFESA PRELIMINAR, redundando sobremaneira no CERCEAMENTO DE DEFESA.” 



6. Daí o pedido de concessão da ordem para “Determinar a suspensão do processo até o julgamento do presente writ ou determinar que o paciente seja submetido o paciente ao exame de dependência químicotoxicológica, sob pena de CERCAMENTO DE DEFESA e nulidade de eventual sentença condenatória. ”. 



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o pleito defensivo foi indeferido “em razão da ausência de qualquer indício de toxicomania do acusado, limitando-se a defesa a alegar ser ele dependente químico”. 



12. Nessas condições, o caso atrai a orientação pacífica desta Corte no sentido de que a via processualmente restrita do habeas corpus não se presta a análise ou revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. De modo que não seria possível, por meio da via processualmente restrita do habeas corpus, e a esta distância dos fatos, rever as premissas fáticas que justificaram o indeferimento do pedido de instauração do incidente de dependência toxicológica.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator